Tribunal: TJES
Processo: 5000360-78.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000360-78.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 2
7
/0
9
/2022

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000360-78.2019.8.08.0002

RECORRENTE: EDINA MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA. PARTES IDÊNTICAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos presentes autos tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, na qual a autora, possuidora de um contrato de consórcio, inclusive, objeto de ação de exigir contas, ingressou novamente, em razão da notificação de consolidação do imóvel constante do contrato narrado. Aduz que a causa de pedir encontra assento na indevida consolidação do bem, considerando a pendência de uma ação de exigir contas, na qual a Requerida não cumpria sua obrigação.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de litispendência,
ex officio
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC/15 e artigo 51, inciso II da Lei Federal n. 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, em ID nº 2476468, sustenta pela lidade da r. Sentença, ao argumento de que os feitos não contém a mesma causa de pedir e pedidos. Ainda, alega que houve a apresentação de fato novo à ação de prestação de contas, tendo em vista a notificação para fins de consolidação do imóvel, de modo a lide vertente não se tratar de uma ação de apresentação de contas, mas sim de suspensão de consolidação e, posteriormente, da realização de leilão extrajudicial.

Defende a Recorrente que não houve, na ação de prestação de contas, a informação de consolidação do imóvel, já que a causa de pedir era a existência de um contrato que dependia de uma prestação de contas e que, nestes autos, a causa de pedir encontra assento na realização de notificação, consolidação e leilão do imóvel da autora, ou seja, fatos totalmente distintos. Por fim, alega que, ao presente pedido, há requerimento de indenização por danos morais, que não constou nos autos da anterior ação.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório, mais precisamente a exordial destes autos (ID 2476319), bem como a apresentada na ação de prestação de contas (ID 2476324), registro que a causa de pedir e o pedido são diversos, no que tange ao dano moral, como se vê:
“6. A condenação da Requerida a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo Requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com as atualizações devidas.”

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL – LITISPENDÊNCIA COM EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – DIFERENTES DÉBITOS FISCAIS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – Conforme pacífico entendimento deste Sodalício, ¿ p ara que haja litispendência, é necessária a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. Não havendo a tríplice identidade, inexiste litispendência.¿ (TJES, Classe: Apelação, 6130066704, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11⁄10⁄2016, Data da Publicação no Diário: 20⁄10⁄2016).
2 – Embora verificadas as mesmas partes em ambas demandas, os pedidos e causa de pedir são distintos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da litispendência.
3 – Na presente ação anulatório, discute-se o lançamento do IPTU atinente ao exercício de 2011, enquanto nos embargos à execução a pretensão autoral cinge-se ao crédito tributário materializado pela CDA nº 557⁄2006. Verificado error in procedendo. 4 – Recurso voluntário conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00078323320118080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – LITISPENDÊNCIA – PARTES DIVERSAS – AUTORES DE AÇÕES DIVERSAS – CAUSA DE PEDIR – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DIVERSA – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A interposição de embargos de declaração é cabível sempre que houver no julgamento omissão, obscuridade ou contradição. 2. Havendo ausência de análise quanto a identidade de partes e da causa de pedir, deve ser acolhido o processamento dos aclaratórios.
3. A litispendência tem por objetivo afastar o exercício de atividade inútil do órgão julgador, requerendo, conforme dicção legal, a existência das mesmas partes, pedido e causa de pedir
. 4. Não estando presentes os elementos do processo que o particularizam, ou seja, sendo as partes diversas, não há como sustentar a existência da lide pendente a ensejar o julgamento do feito sem resolução do mérito.
5. Havendo divergência na causa de pedir, esta reforça o desacolhimento da litispendência como defesa peremptória.
6. Recurso conhecido 7. Recurso provido. (TJ-ES - ED: 00236721920158080000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 31/10/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)

Ademais, salienta-se que a alegação de que houve a apresentação de fato novo à ação de prestação de contas, qual seja, a consolidação do imóvel, não merece prosperar, pois verifico no ID 2476435 que na ação de prestação de contas já foi deferida a tutela de urgência aqui perseguida.

Assim,
in casu
, ante a existência de novo pedido, qual seja a de indenização por danos morais, é evidente a inocorrência de litispendência, uma vez que a ação, ora ajuizada, é diversa da anteriormente proposta, pois apenas as partes são idênticas, diferenciando-se na causa de pedir e pedidos.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.